Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 5.422,06. Nas razões recursais, pugna pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo. Afirma serem legítimas as operações por terem sido efetuadas mediante uso do cartão e digitação de senha pessoal. Sustenta não ter havido falha na prestação de serviço e pugna pela exclusão da responsabilização da instituição bancária em razão da ausência de nexo causal entre os danos sofridos pela autora e a conduta do banco. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.

3. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo negado.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, a autora afirma que o requerido concorreu para o dano que sofreu, havendo pertinência entre a situação fática narrada e todas as partes do processo. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade do réu para figurar no polo passivo. Ademais, a verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Narra a autora, na origem, terem sido realizadas 17 transações em sua conta corrente, as quais afirma desconhecer, no período compreendido entre 02h17 e 08h12, do dia 01/12/2023, totalizando o montante de R$ 5.422,06. Afirma ter contestado o valor junto ao banco requerido, sem êxito.

7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

8. O art. 14 do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviços alicerçada na teoria do risco do empreendimento, bastando somente a demonstração do dano e do nexo causal entre o comportamento do prestador do serviço e a lesão causada, prescindida a demonstração de culpa. Nesse passo, só será afastado o dever de reparar o dano causado o fornecedor do serviço que comprove a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros ou fortuito externo.

9. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, o recorrente deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano do fornecedor. Apesar de afirmar a regularidade das compras contestadas, o recorrente não ofereceu elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.

10. Há situações em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular, como é o caso em tela. A realização de 18 transações em um curto espaço de tempo, inclusive durante a madrugada, sendo 11 delas no mesmo estabelecimento, deveriam ter sido suficientes para que o recorrente agisse para evitar o dano causado, o que evidencia falha na prestação do serviço, passível de restituição ante a responsabilidade objetiva.

11. A despeito de as instituições financeiras serem dotadas de meios eletrônicos de diversos mecanismos de segurança, tem se revelado comum a utilização do cartão bancário à revelia do portador, o que contraria a tese de que compras e saques só podem ser efetuados mediante senha conhecida pelo próprio titular do cartão, tendo em vista que criminosos têm sido engenhosos nas técnicas seja de clonagem seja na apropriação virtual de senhas.

12. Desse modo, não se pode afirmar que a realização de transações financeiras com cartão bancário dotado de tecnologia de chip gera presunção absoluta de que tenham sido efetuadas pelo titular se os lançamentos são por ele contestados. Cabe à instituição financeira, em cada caso, diante da contestação, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas.

13. Ainda que o banco recorrente não tenha responsabilidade pela fraude, a falha de serviço exsurge da ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações praticamente simultâneas, atípicas e discrepantes do perfil da autora.

14. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor. Assim, cabível o ressarcimento à autora, tal como imposto pela sentença de origem.

15. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

16. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).

17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.